Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-50.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005728-50.2017.8.14.0005

APELANTE: IDEAL RENT A CAR LTDA

APELADO: NORTE ENERGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0005728-50.2017.8.14.0005

APELANTE: IDEAL RENT A CAR LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JORGE MAURO OLIVEIRA DE MEDEIROS - PA7710-A

APELADO: NORTE ENERGIA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11260 e ARLEN PINTO MOREIRA OAB/PA 9232

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PROTESTO REALIZADO. COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTADO AOS AUTOS. COSTUMES COMERCIAIS. COBRANÇA DOS SERVIÇOS QUE ERAM COBRADAS DA MESMA MANEIRA DURANTE TODO O VÍNCULO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IDEAL RENT A CAR LTDA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
que nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados pela
NORTE ENERGIA S/A
em face da apelante, julgou procedente a demanda e, em consequência, extinta a ação de execução por ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título e condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na origem, a empresa IDEAL RENT A CAR LTDA ingressou com
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº. 0003757-30.2017.8.14.0005) contra a empresa NORTE ENERGIA S/A aduzindo ser credora da importância líquida, certa e exigível de R$ 2.142.476,37 (dois milhões, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), decorrente do Contrato de Locação de Veículos DG-L-050/2015, o qual, segundo informou a empresa apelante, houve o inadimplemento parcial por parte da embargante/executada.

Citada regularmente, a empresa executada, ora apelada garantiu o juízo e apresentou embargos à execução. No âmbito dos embargos, a Norte Energia aduziu em sede de preliminar a incompetência territorial do juízo de origem por alegar que a competência para processar o feito seria de Brasília/DF.

Afirmou ainda que o título não é exigível por ausência de aceite às duplicatas mercantis, sem prova da entrega ou prestação o dos serviços alegados, sem comprovação de recusa ao aceite – porquanto as duplicatas não teriam sequer sido apresentadas à exequente/embargante, bem como pela necessidade de uma medição prévia e aprovação da embargante para emissão das notas fiscais,
razão pela qual seriam inexigíveis, impondo-se a extinção da execução,
nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, explicitou que para a apuração dos valores descritos nas notas apresentadas, haveria a necessidade de discriminação e detalhamento da extensão das avarias alegadas, de apresentação de 03 (três) orçamentos, de comprovação do conserto das avarias, de comprovação do tipo e tempo de conserto dos veículos, de referência aos veículos correspondentes, da comprovação do dolo ou culpa, da comprovação da contratação do seguro, da limitação da cobrança à franquia dos seguros de cada veículo, dentre outros.

Narrou também que não haviam débitos junto à exequente/embargada; que a cobrança da multa de 10% é indevida por não haver inadimplemento; que ocorreu o término do contrato por prazo determinado sem prorrogação; que houve a devolução dos veículos no prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura (24/11/2016 e 24/11/2015, respectivamente), haver excesso de execução, porquanto, eventual incidência de multa sobre o valor estimado seria desproporcional frente àquele apontado pela exequente/embargada como inadimplido, dentre outros.

Em ID nº. 9288227 o juízo de origem recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, eis que a execução foi garantida com depósito de 2.356.724,01 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E UM CENTAVO).

Devidamente intimada, embargada, ora apelante, apresentou IMPUGNAÇÃO onde refutou a incompetência territorial decorrente da apontada cláusula de eleição de foro, sob o argumento de que se trataria de previsão contratual apenas para dirimir dúvidas junto à Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, e não para cobrança do crédito reclamado pela exequente. No mérito, aduziu que as duplicatas foram encaminhadas e protestadas, na forma do art. 6º, 14 e 15, §2º, da Lei das Duplicatas (Lei nº 5.474/1968). No mais, alega ser cabível o pagamento dos aluguéis durante o prazo de conserto, a incidência da multa e que há débito pendente.

Em sede de decisão saneadora, o juízo de origem proferiu decisão acolhendo a preliminar de incompetência, declinando da competência em favor da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Desta decisão sobreveio Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, ora apelante, na qual proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso para determinar o regular prosseguimento do feito perante a vara de origem.

Imperioso destacar que antes do julgamento do aludido recurso pela Turma, o juízo de origem proferiu a sentença apelada, na qual, entendeu pela ausência dos requisitos de exequibilidade das duplicatas que embasam a execução.

Transcrevo alguns trechos da sentença:

(...) Logo, não estando as duplicatas acompanhadas de documentos hígidos que comprovem o recebimento das mercadorias pelo executado, ausente está o requisito necessário a que possam ser as cártulas em cotejo qualificadas como títulos dotados de eficácia executiva. E isto porque, clara é a disposição contida no §2º, do art. 15, da Lei nº 5.474/68, no sentido de que será admissível a cobrança executiva de duplicata, desde que protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

(...)

No sob foco, diferentemente do quanto alegado pela exequente, os títulos apresentados não contêm aceite formal e expresso da executada, conforme alegado pelo devedor. Com efeito, da análise atenta dos documentos acostados à inicial, verifica-se que foram anexados “notas faturas” dos referidos títulos, as quais foram entregues ao devedor, porém não há comprovação de encaminhamento, entrega ou recusa das duplicatas pela parte executada, bem como não há aceite expresso e forma da dívida representada pelas cártulas i.e., manifestação de forma inequívoca da sua concordância com o que delas consta, já que sequer consta a palavra “aceite” ou qualquer outra palavra equivalente, conforme esclarecido no Informativo nº 580 do STJ.

No mais, ainda na hipótese vertente, além da embargada não ter o aceite expresso do devedor, verifica-se que não há comprovação da entregou das duplicatas para o embargante, não podendo assim caracterizar aceite tácito,

pois em que pese a embargada tenha entregado as “notas faturas” à embargante, verifico que estas são genéricas, não discriminam os veículos que estão sendo locados ou reparados, assim como não especificam os serviços / os reparos / as avarias que estão sendo cobrados e em quais automóveis estariam relacionados, ou seja, nas “notas faturas” não constam a qualificação e nem quantificação mínima dos serviços que teriam sido realizados pela embargada, nem sequer a indicação dos veículos objeto dos referidos reparos, restando tais documentos absolutamente genéricos. Portanto, não estão presentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade para fundamentar a ação de execução.

Destaque-se, ainda, que as “notas faturas” se referem a valores expressivos que, na maioria delas, ultrapassa a importância de R$ 100.000,000 (cem mil reais), além do que as 10 (dez) notas foram emitidas na mesma data (06/02/2017), as duplicatas geradas em 15/02/2017 e os protestos realizados em 08/03/2017. No mais, segundo previsão contratual seria necessária a realização de uma medição prévia pela embargada e sua respectiva aprovação pela embargante para somente após ser emitida a nota fiscal, entretanto, não há nos autos nenhuma demonstração que efetivamente foi realizada referida medição.

(...)

“ISTO POSTO,
julgo procedente os embargos à execução e, em consequência, extingo a ação de execução, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de condição da ação, notadamente no que tange ao interesse processual, na modalidade adequação, por ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da alegada obrigação de pagar, nos termos argumentados. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor da pretensão manifestada na execução atualizada.”

Irresignado com a sentença o exequente, ora apelante, interpôs o presente recurso em que aduz que houve o aceite nas duplicatas através da assinatura da preposta SAMYA CRISTINA, a qual, inclusive, era responsável por receber todas as documentações e correspondências do contrato. Apresenta ainda o argumento de que todas as avarias foram demonstradas com a juntada dos relatórios dos serviços onde consta o recebimento por funcionário da empresa executada e a informação em cada uma delas de que houve a entrega de laudo de vistoria. Por fim, em pedido subsidiário, a exequente requereu a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

Devidamente intimada, a executada apresentou contrarrazões onde explicita que não houve o aceite expresso do preposto da empresa qual seja, senhor Nilton Eduardo Novals de Souza, afirma que não há certeza na cártula em razão desta não especificar corretamente qual seriam os veículos objeto do aluguel e muito menos quais seriam as efetivas avarias. Explicita ainda que não houve prestação do serviço nos períodos de 16/11/2016 a 15/02/2017.

É o relatório para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido e juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há exequibilidade nos títulos apresentados pela parte exequente.

De início, verifico que as duplicatas mercantis possuem como
causa debendi
o contrato de aluguel de veículos e outras obrigações dele decorrente realizado entre as partes.

Assim, nas duplicatas emitidas o exequente cobra: a) o valor do aluguel e b) valor das avarias nos veículos alugados. Além disso, é objeto da execução a multa pelo descumprimento do contrato no importe de 10% sobre o valor global do contrato.

O juízo de origem ao apreciar a demanda julgou-a, cujo dispositivo da sentença é o seguinte:

“ISTO POSTO,
julgo procedente os embargos à execução e, em consequência, extingo a ação de execução, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de condição da ação, notadamente no que tange ao interesse processual, na modalidade adequação, por ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da alegada obrigação de pagar, nos termos argumentados. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) do valor da pretensão manifestada na execução atualizada.”

A parte embargante, ora apelada, aduziu em sua exordial que não havia EXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS, por ausência de aceite às duplicatas mercantis, sem prova da entrega ou prestação dos serviços alegados, sem comprovação de ausência de recusa ao aceite, bem como pela necessidade de uma medição prévia e aprovação da embargante para emissão das notas fiscais.

Por sua vez, a embargada, ora apelante requereu a reforma da sentença no que concerne a cobrança das duplicatas, afirmando restar provado o aceite e a contraprestação do serviço. Em pedido subsidiário, requereu a redução dos honorários sucumbenciais.

Saliento inicialmente que não fora objeto de recurso a questão atinente a cobrança da multa contratual no importe de 10% sobre o valor do contrato, tendo sido devolvido a esta instancia recursal apenas a questão sobre a exequibilidade das duplicatas.

No caso em voga, adianto que assiste razão, em parte, à apelante.

O juízo de origem aduziu que:
“
No sob foco, diferentemente do quanto alegado pela exequente, os títulos apresentados não contêm aceite formal e expresso da executada, conforme alegado pelo devedor. Com efeito, da análise atenta dos documentos acostados à inicial, verifica-se que foram anexados “notas faturas” dos referidos títulos, as quais foram entregues ao devedor, porém não há comprovação de encaminhamento, entrega ou recusa das duplicatas pela parte executada, bem como não há aceite expresso e forma da dívida representada pelas cártulas i.e., manifestação de forma inequívoca da sua concordância com o que delas consta, já que sequer consta a palavra “aceite” ou qualquer outra palavra equivalente, conforme esclarecido no Informativo nº 580 do STJ.”

Pois bem, da detida análise dos autos verifico que as duplicatas mercantis expedidas pela apelante tiveram seu aceite devidamente assinalado pela parte apelada na figura da preposta SAMYA, como é verificado nas cártulas juntada ao processo executivo, sendo plenamente permitido como “Aceite” apenas a assinatura do devedor.

Porém, como dito pelo apelado em contrarrazões, o aceite somente poderia ser exarado pelo seu preposto nominado de
Nilton Eduardo Novals de Souza, conforme preconiza a cláusula 17.11 do contrato.

Dito isto, entendo que as duplicatas restam sem aceite, podendo, no entanto, ser devidamente executadas caso estejam acompanhadas da prova da prestação do serviço e do seu protesto.

É neste sentido a jurisprudência do próprio Informativo nº. 580 do STJ citada pelo juízo de origem:

“DIREITO EMPRESARIAL. DUPLICATA MERCANTIL E ACEITE LANÇADO EM SEPARADO. O aceite lançado em separado da duplicata mercantil não imprime eficácia cambiária ao título. O aceite promovido na duplicata mercantil corresponde ao reconhecimento, pelo sacado (comprador), da legitimidade do ato de saque feito pelo sacador (vendedor), a desvincular o título do componente causal de sua emissão (compra e venda mercantil a prazo). Após o aceite, não é permitido ao sacado reclamar de vícios do negócio causal realizado, sobretudo porque os princípios da abstração e da autonomia passam a reger as relações, doravante cambiárias. Assim, na duplicata, quando o sacado promover o aceite no título, a dívida, que era somente obrigacional, passará também a ser cambiária, permitindo o acesso à via executiva, na medida em que nascerá um legítimo título executivo extrajudicial (art. 15, I, da Lei n. 5.474/1968). Em outras palavras, o aceite na duplicata mercantil transforma o comprador (relação de compra e venda mercantil a prazo) em devedor cambiário do sacador ou, ainda, do endossatário, caso o título tenha sido posto em circulação por meio do endosso.
Cumpre ressaltar, ademais, que mesmo as duplicatas sem aceite podem possuir força executiva se protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadorias, em não havendo recusa do aceite pelo sacado
(art. 15, II, da Lei n. 5.474/1968). No que tange à forma do aceite, não há como afastar uma de suas características intrínsecas, que é o formalismo. Desse modo, esse ato deve ser formal e se aperfeiçoar na própria cártula, em observância ao que dispõe o art. 25 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966): "O aceite é escrito na própria letra. Exprime-se pela palavra 'aceite' ou qualquer outra palavra equivalente; o aceite é assinado pelo sacado.
Vale como aceite a simples assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra"
, incidindo o princípio da literalidade. Não pode, portanto, o aceite ser dado verbalmente ou em documento em separado. Inclusive, há entendimento doutrinário nesse sentido. De fato, os títulos de crédito possuem algumas exigências que são indispensáveis à boa manutenção das relações comerciais. A experiência já provou que não podem ser afastadas certas características, como o formalismo, a cartularidade e a literalidade, representando o aceite em separado perigo real às práticas cambiárias, ainda mais quando os papéis são postos em circulação. Logo, o aceite lançado em separado à duplicata não possui nenhuma eficácia cambiária, mas o documento que o contém poderá servir como prova da existência do vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou ordinária (art. 16 da Lei n. 5.474/1968). REsp 1.334.464-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016.”

No caso em tela, o embargado, ora apelante, apresentou cópia de todo o período de prestação de serviço que fora realizado com a embargante, ora apelada, onde se vê que usualmente os veículos eram alugados e posteriormente era emitida as duplicatas com o valor global das locações e das avarias. Isto se repetiu durante todo o contrato, tendo a NORTE realizado o pagamento regular até meados de 2016.

Vale dizer que os laudos das avarias eram enviados para a NORTE ENERGIA e as duplicatas apenas eram emitidas com o valor global e a descrição “avaria do período”.

Lembro que a relação entre as partes é eminentemente de direito empresarial, sendo certo que os costumes comerciais devem ser observados pelo julgador quando da análise da relação contratual.

APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - COMPRA E VENDA MERCANTIL
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA - RECURSO -
PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA COMPROBATÓRIA DA SAÍDA DAS MERCADORIAS E DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL
- DESTINAÇÃO JUNTO AO ENDEREÇO DA DEVEDORA -
NOTAS DE RECEBIMENTO ASSINADAS - USOS E COSTUMES COMERCIAIS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00039102920148260201 SP 0003910-29.2014.8.26.0201, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 19/10/2016, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2016).

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TÍTULOS DE CRÉDITO. AÇAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA.
Considerando os usos e costumes comerciais, é possível a emissão de duplicata \virtual\, quando comprovada a relação comercial subjacente
. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70031227879 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 01/09/2010, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2010).

Pois bem, da detida análise dos autos, verifico que houve comprovação nos autos em ID nº. 9288234 dos valores cobrados a título de avaria e de aluguel dos veículos até 15/12/2016, sendo que até esta data está lídima a cobrança das duplicatas que demonstram o efetivo uso dos veículos como a apresentação dos relatórios de avarias.

Impede destacar que consta nos autos (ID nº. 9288224, pag. 21) comunicado da própria NORTE ENERGIA informando que passaria a realizar a devolução dos veículos em 13/12/2016.

No que concerne ao período cobrado de 16/12/2016 até 15/02/2017, aduz o apelante na impugnação aos embargos à execução de que seriam do período em que os veículos permaneceram parados sem possibilidade de novo aluguel face a necessidade de reparos. Neste ponto, de fato não há como possuir exequibilidade as duplicatas eis que não há prova de que os veículos estavam sem condições de retornar a trafegabilidade.

Desta forma, afasto a cobrança das notas de nº. 3410 e 3411 referentes ao aluguel dos períodos de 16/12/2016 até 15/02/2017 por não restar comprovada a exequibilidade das duplicatas pela ausência da prova da contraprestação do serviço de disponibilização dos carros para o aluguel. Saliento que nada impede ao exequente de proceder com a cobrança pelas vias ordinárias dos aludidos valores.

Assim, no que pertine aos valores decorrentes do aluguel dos veículos e dos reparos a estes decorrentes de avarias, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito para determinar o regular prosseguimento da execução referente as duplicatas, exceto as duplicatas de nº. 3410 e 3411.

Isto posto, voto no sentido de reformar parcialmente a sentença exarada nos autos dos embargos à execução para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os aludidos embargos para determinar o prosseguimento da execução apenas no que concerne aos valores referentes as duplicatas mercantis referentes aos aluguéis dos veículos e das despesas com as avarias, exceto as duplicatas de nº. 3410 e 3411.

Considerando o acolhimento parcial dos embargos à execução, há sucumbência recíproca das partes, que devem ratear, na mesma proporção, as custas e, no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários no importe de 10% dos valores do pedido em que decaíram para o advogado da parte adversa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/08/2024